Tribunal: STF
Processo: HC 252234
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Elias Mattar Assad, em favor de Nivaldo Lucas Filho contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 923.151/PR.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de NIVALDO LUCAS FILHO contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná no julgamento da apelação n. 0000180-74.2009.8.16.010. 



    Na hipótese, o impetrante aponta constrangimento ilegal em razão da negativa de reconhecimento das nulidades decorrentes das violações aos artigos 485, do CPP, e 14 do Decreto 592/92, artigo 497, V e 564, art. 478, arts. 271, 584, §1º e 598, todos CPP, em razão da condenação que teve a pena redimensionada em grau de apelação para 07 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime descrito no art. 121, § 2.º, inc. II, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, e se requer, em caráter liminar e no mérito, a concessão da ordem para: 



    "A anulação do r. acórdão coator, com o fim de determinar a nulidade "ab ovo" do Júri por cerceamento de defesa em virtude das violações apontadas nesta inicial, em especial à Lei Federal 3.689/41 (Código de Processo Penal) e ao Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (Decreto no 592, de 6 de julho de 1992), e ainda, a nulidade do ato em relação à ampla e irrestrita utilização dos antecedentes criminais do Paciente nos debates orais em plenário, considerados argumentos de autoridade; c) Sucessivamente, não sendo este o entendimento da E. Corte, a cassação/modificação do r. Acórdão em relação à exasperação da pena e fixação do regime inicial de pena fechado para o regime semiaberto, restabelecendo tudo conforme determinou a r. sentença, irrecorrida pelo MP, com fulcro no entendimento dos Tribunais Superiores".



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido em 3.2.2025. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, o impetrante insiste nos pedidos formulados no STJ.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o paciente se conformou com a decisão monocrática proferida no STJ e não interpôs agravo regimental.



    Assim, o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente ter interposto agravo regimental.



    Ademais, não há ilegalidade manifesta a justificar a concessão da ordem de ofício. Veja-se o teor do ato impugnado:



    Primeiramente não vislumbro qualquer violação ao disposto no art. 485, do CPP, uma vez que o próprio impetrante informa que a magistrada que presidiu o ato, ao determinar a reunião das partes na sala especial onde ocorreria a votação, procedeu à nomeação de advogado dativo para representar o paciente. Ressalte-se que o dispositivo mencionado não confere ao acusado a prerrogativa de estar presente na sala especial onde colhem-se os votos dos jurados. Outrossim, inexiste a comprovação de qualquer prejuízo para a defesa do paciente, o que impede o reconhecimento de nulidade, por força do disposto no artigo 563, do CPP. Também não há que se falar em ausência ou deficiência de defesa, na medida em que o paciente, de maneira livre e consciente, optou por conduzir a própria defesa, prerrogativa que o assiste, por se tratar de advogado inscrito nos quadros da OAB.



    Ademais, diferente do que aponta a defesa, no âmbito do Tribunal do Júri, onde vige o sistema da íntima convicção, socorrer-se de argumentos pautados em cunho emocional, não só é permitido, como pode favorecer o acusado que tem a possibilidade justamente de apelar para o lado sentimental dos jurados, o que evidencia a ausência de prejuízo. No que se concerne à menção aos antecedentes criminais do paciente na oportunidade dos debates na sessão do Tribunal do Júri, importante frisar que este Tribunal Superior possui posição pacífica no sentido de que o rol contido no art. 478, I, do CPP – que não inclui a menção aos antecedentes criminais em seu elenco – possui natureza taxativa, o que não impede sua utilização como argumento, mesmo porque aos jurados é garantido o direito ao acesso à ficha de anotação criminal do réu.



    Quanto à legitimidade do assistente de acusação para requerer a exasperação da pena fixada pelo juízo de primeiro grau, esta é garantida expressamente pela redação do art. 598, do CPP, o qual permite a interposição do recurso de apelação diante da inércia do Ministério Público. Ressalte-se que o dispositivo conta com a chancela do Supremo Tribunal Federal, eis que ainda vigente o teor do verbete sumular nº 210, que assim dispõe:



    [...]



    Por derradeiro, observa-se que o Tribunal impetrado se valeu de forma fundamentada das circunstâncias judiciais desfavoráveis para fixar o regime prisional em desfavor do paciente. Neste contexto, a revisão da dosimetria realizada implicaria profundo revolvimento fático-probatório, conduta vedada na via estreita do presente remédio constitucional. (www.stj.jus.br)



    Inicialmente, a tese de nulidade por ausência de defesa, em razão do deferimento do pedido do paciente, advogado regular, para que realizasse sua própria defesa, já registrei que, no sistema de invalidades, deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais. Veja-se:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de nulidade. Defesa que se cala e deixa para suscitar suposta nulidade no momento em que entender oportuno. Impropriedade. 3. No sistema das invalidades processuais, deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais. 4. O interrogatório deve ser o último ato processual. Todavia, expedida a carta precatória, a instrução processual não sofre qualquer interrupção e, conforme previsão legal, torna possível a inversão do rito de oitiva das testemunhas, o que também alcança a ordem do interrogatório judicial (CPP, arts. 222 e 400). Réu presente na audiência de oitiva de testemunha no Juízo deprecado. Renovação do interrogatório não requerida, nos termos do artigo 196 do CPP. Petição protocolada um dia depois na qual nada se falou a respeito da renovação do interrogatório. 5. Agravo improvido. (AgR no HC 201.931, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.6.2021)



    Não há legalidade no pedido aqui formulado para que seja declarada nulidade do pedido formulado pelo próprio réu para que realizasse a sua defesa. Aliás, se fosse indeferido, o paciente alegaria cerceamento de defesa.



    Veja-se que a contradição não se encerra aí.



    Neste mesmo habeas corpus, em que se alega nulidade pela atuação do paciente por ter realizado sua própria defesa, requer-se a nulidade pelo fato de ele não ter podido permanecer na sala de votação, uma vez que realizava a sua própria defesa e, assim, teria direito de estar na sala na condição de advogado que ora é questionada.



    Não há, portanto, nenhuma nulidade. Se houvesse, o próprio paciente teria lhe dado causa e, por isso, não poderia dela se beneficiar, verbis:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de nulidade por oferecimento de sursis antes de ofertada a resposta à acusação. Inocorrência. 3. Defesa que, intimada e presente na audiência, deixou de responder à acusação e aceitou a proposta. 4. Nulidade não aproveita a quem lhe der causa. 5. Agravo improvido.” (AgR no HC 172.715, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.9.2019)



    Quanto à alegação de nulidade por ausência do paciente durante a votação, pelo temor que ele infligiria, registro que é procedimento previsto no art. 217 do CPP.



    Nada a reparar.



    Em respeito à argumentação de que o assistente de acusação não pode recorrer para que seja a pena agravada, não tem razão o impetrante.



    Conforme bem pontuado pela PGR, “o assistente da acusação tem legitimidade para interpor o recurso de apelação diante de eventual inércia do Ministério Público, como preconiza o próprio art. 598, CPP, e também de acordo com o que estabelece a Súmula n. 210, do Supremo Tribunal Federal, que diz: “O assistente do Ministério Público pode recorrer, inclusive extraordinariamente, na ação penal, nos casos dos arts. 584, § 1°, e 598 do Código de Processo Penal”.”



    Inexiste, por fim, teratologia na dosimetria a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente